Tribunal: TCU
Processo: 026.146/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1319/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes do item 9.3 do Acórdão 3555/2020-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), sessão de 6/4/2020, TC Processo 028.878/2016-7 , relativo às contas do Depen de 2015, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumpridas pelo Departamento Penitenciário Nacional, as determinações dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 3555/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) juntar cópia do acordão ao processo originário, TC Processo 028.878/2016-7 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.146/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.